Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO FAZENDÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. "GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GASS" (LEI DISTRITAL 2.743, de 05.7.2001 c/c LEI DISTRITAL 2.838, de 13.12.2001): GRATIFICAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA ("PROPTER PERSONAM"). APOSENTAÇÃO BEM ANTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013, QUE TRANSFORMOU A "GASS" EM "GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS". RUBRICA ("GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO") HÁ MUITO INSERIDA NOS PROVENTOS: ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPROPRIEDADE DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO, SOB A INTERPRETAÇÃO, A PARTIR DE ABRIL DE 2019, DE QUE A "GPS" SE TRATARIA DE GRATIFICAÇÃO "PROPTER LABOREM".